Tribunal: TJMT
Processo: 1020049-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020049-67.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), GUSTAVO GOELLNER - EMPRESARIO RURAL - CNPJ: 36.807.754/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CRISTINA DONIN - EMPRESARIO RURAL - CNPJ: 36.813.182/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (EMBARGADO), GUSTAVO GOELLNER - CPF: 590.946.300-44 (EMBARGANTE), ANA CRISTINA DONIN - CPF: 923.851.761-49 (EMBARGANTE), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (TERCEIRO INTERESSADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO

– OMISSÃO NÃO VERIFICADA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1020049-67.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Interno no 1020049-67.2020.8.11.0000 – Classe 206 – CNJ) – POXORÉO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por GUSTAVO GOELLNER e ANA CRISTINA DONIN contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo Interno no
1020207-25.2020.8.11.0000
, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela BAYER S.A, para deferir parte do pedido de tutela de urgência recursal por ela formulado nos autos do respectivo Recurso de Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão de origem no que diz respeito à admissão do pedido de processamento da recuperação judicial formulado pela ora embargante Ana Cristina Donin (cf. Id. no 77744971).

Os embargantes refutam a conclusão decisória estabelecida no acórdão embargado, argumentando que a lei civil exige, “
para demonstração da condição de produtor rural,
(...)
o exercício das atividades agro-econômicas, seja de forma direta, seja através da atuação de seu cônjuge/parceiro
”, e que, no caso, desde 1995, como casal e parceiros comerciais, Ana e Gustavo atuam como empresários rurais, tendo sido o feito “
instruído com documento demonstrativo de fluxo de caixa único entre os agravados, devidamente assinado por profissional habilitado, onde é cristalino que as movimentações financeiras de ambos os agravados se dão de forma una e indivisível, caracterizando-se que a agravada Ana Cristina, por óbvio, é uma produtora rural e tem atuação em conjunto com o agravado Gustavo;
(...)
foram identificados no relatório de constatação prévia junto aos extratos de contas correntes que instruíram a exordial, movimentações e transferência de valores entre os agravados Gustavo e Ana Cristina que demonstram a existência da unidade do grupo e de fluxo de caixa único
”, inclusive, nesse sentido, “
em virtude do regime de bens obrigatório à união estável (regime de comunhão parcial de bens),
(dúvida não há quanto)
à confusão patrimonial entre tais requerentes
”, enfatizando que “
optaram por se organizar dessa forma una para facilitar os registros contábeis e atuação como produtores rurais e trouxeram isto com a maior transparência e boa-fé ao conhecimento ao Juízo universal
”, sendo assim, p
edem o acolhimento dos declaratórios para “
seja reconhecido o erro material a fim de, de acordo com a Lei 14.112/20, reconhecer a atividade produtora de ambos os embargantes
” (cf. Id. no 78865481).

A embargada oferta contrarrazões junto ao Id. no 82525475, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. no 92235967).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, os embargos declaratórios são manifestamente incabíveis, afinal, a mera
discordância com as razões e/ou conclusão decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracteriza omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório, e, no caso, os embargantes sequer se dignaram a invocar uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC para tentar dar um lustro de legitimidade à pretensão de rediscutir a matéria de mérito por meio desta via recursal, preferindo impugnar aberta e diretamente a conclusão decisória vista no acórdão, o que é obviamente inviável por esta via de cognição estreita e finalidade específica.

Logo, diante da ausência de fundamento mínimo a justificar o acolhimento destes declaratórios, eis que a tímida citação da existência de “
erro material
” ao final da exposição não serve para esse fim, uma vez que desgarrada de fundamentação quanto à figura jurídica prevista no inciso III do art. 1.022 do CPC, a pronta rejeição dos embargos de declaração é medida que impositiva.

Finalizando, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021